Tribunal: TJSP
Processo: 1034212-80.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2015-08-01

Ementa:
SEXTA-PARTE. Insurgência fazendária restrita aos índices de aplicação dos juros de mora e correção monetária dos valores da condenação. Aplicação de juros de mora nos termos da Lei no 11.960 – Inconstitucionalidade parcial que alcançou apenas a correção monetária. Aplicação de índices de atualização nos termos da modulação dos efeitos realizada pelo STF no julgamento das ADINs no 4.357 e 4.425 –

Ementa:
SEXTA-PARTE. Insurgência fazendária restrita aos índices de aplicação dos juros de mora e correção monetária dos valores da condenação. Aplicação de juros de mora nos termos da Lei no 11.960 – Inconstitucionalidade parcial que alcançou apenas a correção monetária. Aplicação de índices de atualização nos termos da modulação dos efeitos realizada pelo STF no julgamento das ADINs no 4.357 e 4.425 – Impossibilidade. Modulação de efeitos se refere apenas aos feitos com precatório já expedido. Manutenção dos honorários advocatícios. RECURSO DA FAZENDA ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO, para determinar a aplicação da Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência, no tocante aos juros de mora. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.